Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740989-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO BARBOSA CABRAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MÉRITO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). 1. Não há nulidade na sentença proferida sem a prévia participação do Ministério Público na condição de fiscal da ordem jurídica, quando inexistente hipótese legal apta a justificar a intervenção do “Parquet” em causa que diz respeito somente a interesse individual e que não transcende a esfera jurídica das partes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A realização de descontos diretamente na conta corrente do consumidor, em razão de contratação de empréstimos pessoais, encontra-se dentro dos limites do exercício regular do direito da instituição financeira, desde que haja expressa autorização do devedor, como ocorreu neste caso. 3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n° 1863973/SP (Tema Repetitivo n° 1.085), a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento não se aplica aos descontos feitos diretamente na conta corrente do consumidor. 4. Não foi comprovado nos autos que os descontos realizados em razão dos empréstimos pessoais contraídos pelo consumidor comprometeram a totalidade da sua remuneração ou prejudicaram o suprimento das suas necessidades básicas (“mínimo existencial”), conforme os parâmetros estabelecidos pelo art. 3° do Decreto n° 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n° 11.567/2023. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios na forma prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 423, todos Código Civil, 6o, inciso XI, 14, 39, inciso V, 46, 47, 51, incisos IV e XV e 54, §4o, todos do CDC, sustentando que não houve boa-fé contratual por parte do banco recorrido, ante a ilegalidade do percentual descontado de seu salário para pagamento dos empréstimos contraídos. Pugna, assim, para que o recorrido se abstenha de descontar valores superiores a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, tanto em folha de pagamento quanto em sua conta corrente bancária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422 e 423, todos Código Civil, 6o, inciso XI, 14, 39, inciso V, 46, 47, 51, incisos IV e XV e 54, §4o, todos do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A partir de um atento exame dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, é possível verificar que, além de diversos contratos de empréstimo consignado, o autor também assinou 02 (dois) pactos contratuais (ID n° 46067284 e 46067285) que ensejaram descontos em sua conta corrente no importe total de R$ 1.146,85 (mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), os quais estão sendo questionados nesta lide. Ocorre que ambos os instrumentos contratuais possuem cláusulas redigidas de forma clara e precisa no sentido de autorizar expressamente a instituição financeira a debitar as parcelas devidas diretamente na conta bancária do devedor, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Registre-se ainda que o autor, subtenente inativo da Polícia Militar do Distrito Federal (ID n° 46067290), é pessoa esclarecida e instruída o suficiente para entender o conteúdo dos referidos negócios jurídicos e suas consequências jurídicas, inclusive a disposição contratual que autorizava os descontos em conta corrente, que, dessa forma, não pode ser relativizada, sob pena de afronta ao princípio do “pacta sunt servanda” (força obrigatória do contrato). Ademais, é bastante relevante destacar que, mesmo com os descontos compulsórios e facultativos incidentes sobre os seus rendimentos mensais, o autor ainda recebe salário líquido de R$ 3.591,79 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), nos termos do contracheque de agosto de 2022 (fl. 03 do ID n° 46067290). Tomando por base esse cenário e deduzindo também os descontos realizados em sua conta corrente no importe de R$ 1.146,85 (mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), o salário final do consumidor está aproximadamente no patamar de R$ 2.444,94 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), isto é, bem acima da renda mensal considerada como “mínimo existencial” (R$ 600,00), nos termos do art. 3° do Decreto n° 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n° 11.567/2023. Logo, é possível concluir que, apesar de todos os descontos bancários feitos pelo réu e por outras instituições financeiras, o autor não se encontra privado da renda mensal mínima necessária para suprir suas despesas básicas, motivo pelo qual não pode requerer a limitação dos descontos, que, repita-se, foram expressamente autorizados por ele em sua conta corrente” (ID 51472002 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030